Tribunal: TJMT
Processo: 1019004-91.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1019004-91.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CÁCERES
IMPETRANTE(S): DR. ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS E OUTRO(S)
PACIENTE(S): ANSELMO GEISON DE JESUS TEOTONIO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de ANSELMO GEISON DE JESUS TEOTONIO contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (PJe 1o grau N.U 1006326-26.2021.8.11.0006), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio - art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP - (fls. 21/24).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva teria sido proferida por juiz incompetente “uma vez que está pendente a decisão quanto ao conflito negativo de competência”; 2) o paciente está segregado há mais de 49 (quarenta e nove) dias sem que as investigações tenham sido concluídas e a denúncia oferecida.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (fls. 3/12), com documentos (fls. 13/150).
Relatos.
O paciente foi preso em flagrante no dia 19.8.2021 (PJe N.U 1006326-26.2021.8.11.0006).
No mesmo dia [19.8.2021], o Juízo da 3a Vara Criminal, em plantão judicial, homologou o auto de prisão em flagrante (Pierro de Faria Mendes, juiz de Direito – PJe N.U 1006326-26.2021.8.11.0006).
O auto de prisão em flagrante foi distribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal, o qual se declarou incompetente e determinou a redistribuição ao Juízo da 1a Vara Criminal, o qual também se declarou incompetente (PJe N.U 1006591-28.2021.8.11.0006).
Em 20.8.2021, o Juízo singular [2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres] converteu o flagrante em prisão preventiva e designou audiência de custódia, mediante a seguinte fundamentação:
“No que tange ao fumus comissi delicti, verifica-se que existem suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, principalmente pelo Boletim de Ocorrência e Termos de Depoimentos das Testemunhas Policiais.
O periculum libertatis está evidenciado nos autos em razão do da gravidade concreta da conduta consubstanciada no modus operandi, pois o crime foi praticado com extrema truculência contra a vítima Rildo, vez que foi perfurado com um golpe de arma branca (faca), ou qual foi socorrido e encaminhado ao hospital, bem como a periculosidade do agente evidenciada por meio da reiteração delitiva, pois registrada duas ações penais e um inquérito policial pelo delito de homicídio, o que demonstram o abalo a ordem pública.
Imperioso consignar que a suposta vítima Caroline não foi ouvida em sede policial, conforme certidão id. 63525054, bem como não constam nos autos nenhum laudo pericial contendo mais detalhes e informações se houve realmente alguma lesão praticada no pescoço da mesma.
De acordo com o teor dos depoimentos e interrogatório encartados aos autos, faz-se necessário a custódia cautelar do increpado, para garantir se resguardar a ordem pública que fica cada vez mais abalada com a ocorrência de tais crimes. [...]
Por todo o exposto, com o intuito de assegurar a garantia da ordem pública, consoante as modificações inseridas no art. 310, II, c.c art. 312, c.c art. 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DE ANSELMO GEISON DE JESUS TEOTONIO [...]
Por fim, designo o dia 23/08/2021, às 13:00 horas, para realização da audiência de custódia [...]” (Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, juíza de direito – fls. 94/99).
Na audiência de custódia, realizada no dia 23.10.2021, o órgão ministerial “ratificou todos os termos da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do custodiado” (PJe N.U 1006326-26.2021.8.11.0006).
Em 20.8.2021, o Juízo singular [2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres] manteve a custódia preventiva do paciente por considerar que “não demonstrado superveniência de fato novo que autorize e credencie a conclusão de que os motivos que deram suporte fático a manutenção da segregação cautelar” (Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, juíza de direito – fls. 21/24).
Em 8.9.2021, o Juízo singular suscitou conflito negativo de jurisdição (PJe N.U 1006326-26.2021.8.11.0006).
Em 19.10.2021, indeferiu pedido de reconsideração, nos seguintes termos:
“Primeiramente, consigno que este Juízo se declarou incompetente, motivo pelo qual suscitou Conflito de Jurisdição n. 1016297-53.2021.8.11.0000 que se encontra aguardando julgamento no E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, oportunidade que será nomeada a vara criminal competente para processar e julgar o presente feito.
Deste modo, não tem com se afirmar neste momento qual dos Juízos Criminais é o competente e incompetente para a devida analise dos autos, devendo aguardar o julgamento do referido conflito de jurisdição para dirimir tal questão.
Com relação a alegação de excesso de prazo pleiteada pela Defesa do acusado Anselmo, como disposto na decisão anterior, impõe-se reconhecer a necessidade de aplicação do princípio da razoabilidade, segundo o qual os prazos processuais não são absolutos, nem se submetem a regras puramente aritméticas, devendo ser analisados de acordo com as peculiaridades do caso concreto. [...]
Ademais, ainda se encontram presentes os requisitos da prisão cautela, conforme demonstrado na decisão id. 65862728. [...]
Com relação ao periculum libertatis, permanece evidenciada a imprescindibilidade da medida extrema, com fundamento na garantia da ordem pública, ante o modus operandi, gravidade concreta do delito, bem como a periculosidade do agente evidenciada por meio da reiteração delitiva, pois registra duas ações penais e um inquérito policial (homicídio). [...]
In casu, presentes os pressupostos autorizadores da medida excepcional, configurando o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, nos termos do art. 312 e art. 313, inciso I, ambos do CPP, não há que se falar em revogação do decreto prisional, como pretendeu a defesa em seu pedido de reconsideração. [...]
Pelo exposto, por se encontrar comprovado a existência das condições, pressupostos e fundamentos que autorizam a segregação cautelar elencados no Estatuto Processual Penal, INDEFIRO o pedido de reconsideração a negativa da revogação de prisão preventiva pleiteado pela defesa de ANSELMO GEISON DE JESUS TEOTONIO.” (Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, juíza de direito - fls. 94/99).
O Inquérito Policial no 392/2021 fora relatado pela delegada de polícia Judá Maali Pinheiro Marcondes no dia 30.8.2021 (PJe 1o grau N.U 1006591-28.2021.8.11.0006 – fls. 29/30).
Pois bem.
A alegação sobre a incompetência do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres envolve matéria a ser deduzida em conflito negativo de jurisdição, não sendo cabível sua análise em sede de habeas corpus.
Outrossim, o c. STF firmou entendimento no sentido de que, nos casos de incompetência absoluta do Juízo, admite-se a ratificação de atos decisórios pelo Juízo competente e inexiste flagrante ilegalidade na manutenção da custódia quando “as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva” (HC no 123465/AM - Relatora: Min.a Rosa Weber - 19.2.2015).
Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:
“Conforme disposição do art. 567 do Código de Processo Penal, o eventual reconhecimento da incompetência do juízo não conduz, automaticamente, à nulidade dos atos praticados, devendo o feito ser remetido ao Juízo competente, que poderá ratificar esses atos, ainda que de forma implícita. Considerando a instauração de conflito negativo, é evidente que a competência para apreciar as ações originárias ainda será definida por este Tribunal de Justiça, cuja definição é necessária para, só então, perquirir se os atos foram ou não praticados por magistrado incompetente e se podem ou não ser ratificados, cuja discussão, obviamente, não cabe em sede de habeas corpus.” (N.U 1011935-13.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 7.2.2019)
Logo, não se evidencia ilegalidade a ser sanada, ao menos em análise perfunctória.
Por sua vez, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.7.2019; HC N.U 1002404-29.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 19.2.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, notadamente sobre o alegado excesso de prazo, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de outubro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO